Tribunal: TCU
Processo: 011.679/2011-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8079/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, em razão do descumprimento do Termo de Compromisso firmado em 30/8/1994 por Luiz Fernando Costa, quando lhe foi concedida bolsa de estudos no exterior, na modalidade de Doutorado. Considerando que por meio do Acórdão 7258/2012-TCU-Segunda Câmara foram rejeitadas as alegações de defesa apresentadas pelo responsável, sendo-lhe concedido novo e improrrogável prazo para o recolhimento da importância de R$ 116.617,75 (cento e dezesseis mil seiscentos e dezessete reais e setenta e cinco centavos) aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq; Considerando que, nessa mesma decisão, foi autorizado o parcelamento da dívida, em até 96 (noventa e seis) parcelas, atualizadas monetariamente a contar da data de publicação da referida deliberação; Considerando que, conforme apurado pela Secretaria de Controle Externo de Tomadas de Contas Especial (SecexTCE), o responsável iniciou o pagamento do débito, parcela 1/96, em 1/2/2013 (peça 36) e finalizou os pagamentos em 29/1/2021 (peça 164), consoante demonstrativo de débito juntado à peça 165, cujos pagamentos foram ratificados por pesquisa no sistema de gestão de recolhimento da união (Sisgru), peça 166; Considerando que o responsável comprovou o recolhimento integral e tempestivo do débito e que não existem nos autos elementos que permitam questionar sua boa-fé (§ 4o da instrução de peça 168); Considerando as propostas uniformes da unidade técnica no sentido do julgamento das presentes contas pela regularidade, com ressalvas, com fundamento no art. 12, § 2o, da Lei 8.443/1992 e no art. 202, § 4o, do Regimento Interno/TCU, dando-se quitação ao responsável (peças 168-170); Considerando que o Ministério Público junto a este Tribunal se manifestou de acordo com as propostas apresentadas pela unidade técnica (peça 171); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: julgar regulares com ressalva, com amparo no art. 12, § 2o, da Lei 8.443/1992 e no art. 202, § 4o, do Regimento Interno/TCU, as contas especiais do Sr. Luiz Fernando Costa (CPF XXX.769.356-XX), dando-lhe quitação; dar ciência desta deliberação ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq e ao responsável; e arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 011.679/2011-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Luiz Fernando Costa (XXX.769.356-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Jose Eustaquio de Oliveira (27.787/OAB-MG) e outros, representando Luiz Fernando Costa.